Tribunal: TJDFT
Processo: 0749788-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749788-33.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os requeridos agravam (id 66485057) da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0714314-72.2023.8.07.0020 - ids 208943544 e 217360700 – EmD rejeitados) que, em demanda de reparação de danos, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Alegam, em suma, que não participaram da relação jurídica que deu origem ao processo, visto que não exerceram poderes de titularidade no imóvel objeto da controvérsia e que o bem foi alienado, para a genitora do primeiro agravante, pelo ex-cônjuge da agravada mediante fraude. Requerem o efeito suspensivo. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “Entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos réus Eraldo Leite Dantas e Letícia Souza Pedra deve ser rejeitada. Destaco que a legitimidade ad causam ordinária, uma das condições da ação, faz-se presente quando há a pertinência subjetiva da ação, ou seja, quando os titulares da relação jurídica material são transpostos para a relação jurídica processual. À luz da teoria da asserção, a análise das condições da ação dever ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial. A correspondência entre a afirmação autoral e a realidade vertente dos autos constitui, pois, questão afeta ao mérito, a ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência da pretensão autoral. No caso, a parte autora afirma serem os réus responsáveis pela reparação material requerida, razão pela qual possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda. A análise acerca da responsabilidade, ou não, dos réus pelo suposto ato ilícito trata-se de questão de mérito, mas que não afasta a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator